Tribunal: CARF
Processo: 10880.963040/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963040/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.688 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA NITROQUÍMICA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de prova hábeis e
idôneas, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-60.819 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
727/738).
O Despacho Decisório no 948170122 (fl. 08), datado de 02/08/2011, indeferiu o
pedido de restituição do PER/DCOMP (com Demonstrativo de Crédito) no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963040/2011-11
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.688 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963040/2011-11

22619.61628.290607.1.6.02-2585,
homologou
parcialmente
a
DCOMP
no
30367.30341.290607.1.3.02-3409.
Restaram ainda não homologadas, por insuficiência de crédito de saldo negativo
de IRPJ na DIPJ 2007, ano-calendário 2006, as DCOMPs nos:
20137.84911.070807.1..3.02-5205,
08475.52915.190907.1.3.02-3704,
11991.90311.231107.1.3.02-0589,
07321.27469.220708.1.7.02-6148,
01454.84952.220708.1.7.02-6820,
25333.29302.220708.1.7.02-8824,
12828.86310.060707.1.3.02-2300,
35860.38410.040907.1.3.02-8904,
14648.82603.210807.1.3.02-5308,
07538.69741.221007.1.3.02-6800,
05846.36922.071207.1.3.02-7359,
25521.86647.240108.1.3.02-1606,
15856.10669.120609.1.7.02-2679 e 33627.38234.120609.1.7.02-7226,
Assim, foi reconhecido saldo negativo disponível no importe de R$ 4.942.707,28
de um total solicitado de R$ 10.165.585,23.
O processo foi baixado em diligência, conforme Despacho de fls. 347/348, com o
objetivo de verificar se ocorreu a inclusão na receita bruta, que serviu de ponto de partida para
apuração do lucro real do ano-calendário 2006, dos rendimentos que geraram as parcelas de
crédito de IRRF discutidas, no valor de R$ 4.789.208,46, conforme Detalhamento do Crédito de
fls. 11, para que essas possam interferir no saldo negativo do IRPJ apurado no ajuste anual.
Em resposta, a Delegacia de origem apresentou o Relatório de Diligência de fls.
586/592.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, bem como
manifestação quanto ao relatório de diligência, ocasião em que defendeu a lisura do
procedimento, bem como os valores por ele declarados no PER/Dcomp.
A d. DRJ, por sua vez, reconheceu, com base na DIRF, parcialmente o direito
creditório na ordem de R$10.125.666,52 referente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.688 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963040/2011-11

2006, já computada a parcela de saldo negativo disponível reconhecido no despacho decisório no
valor de R$ 4.942.707,28,
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 7.2.2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 742), apresentou recurso voluntário, em 7.3.2017, assim
manejado (fls. 745/754).
Segundo a Recorrente o v. acórdão proferido pela DRJ não teria se manifestado
acerca da argumentação, aduzida na manifestação, sobre o oferecimento à tributação das receitas
referentes à linha 04 da ficha 06-A, da DIPJ, cujas receitas em questão teriam sido efetivamente
oferecidas à tributação, fazendo jus a totalidade do crédito pleiteado, não podendo prevalecer o
acórdão na parte em que indefere parcela do valor creditório..
Alegou a Recorrente que na manifestação apresentada às fls. 612/627, teria
confirmado saldo credor de R$ 112.180,01, sendo que o despacho decisório/relatório de
diligência teriam considerado apenas R$ 23.555,97.
Defendeu a Recorrente que o FISCO teria se equivocado ao efetuar a glosa em
questão, porquanto não teria considerado corretamente as receitas advindas de vendas à empresa
Indústria de Material Bélico Brasil/Imbel, que totalizam R$ 419.071,01 e não R$ 24.515,63,
como afirma o fisco.
E para a comprovação de tais receitas bastaria analisar as notas fiscais anexadas à
manifestação (fls. 648/681 dos autos, ora reapresentadas - doc. 01), cujos valores totalizam R$
419.071,00, estando em consonância com as DIRFs. Os referidos valores estão inseridos na
conta de resultado 311.01.101 - Vendas Brutas Mercado Interno (fls. 682/723 dos autos).
Assim, considerando-se os rendimentos no importe de R$ 419.071,01, ao invés de
R$ 24.515,63, resta clara a necessidade de se reconhecer o saldo credor de R$ 112.180,01,
afastando-se a glosa quanto a este ponto.
Nesse contexto, não haveria que se falar no indeferimento de parte do crédito
pleiteado, no montante de R$ 39.918,71, fazendo jus, a Recorrente, à totalidade do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COMPANHIA NITROQUÍMICA BRASILEIRA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.688 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963040/2011-11

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$39.918,71 (R$10.165.585,23– R$10.125.666,52) referente ao ano-calendário
de 2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
A solução da lide, de acordo com o Recurso apresentado, passa pela análise das
retenções objeto de receitas de prestação de serviços.
Vejamos que no relatório de diligência, à fl. 590, encontramos o seguinte quadro:

Da análise do quadro acima é possível verificar que, ao contrario do que afirmou a
Recorrente, as receitas advindas de vendas à empresa Indústria de Material Bélico Brasil/ Imbel
(CNPJ 00.444.232) totalizam R$ 419.071,01 e não R$ 24.515,63 (este é o valor do IRRF).
Outro ponto importante a se destacar é que todas as receitas discriminadas no
quadro acima foram confirmadas, bem como as respectivas retenções, cujas alíquotas são
1,5% para o código 1708 e 1,2% para o código 6147, vejamos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.688 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963040/2011-11

encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
1,2% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Assim, rejeitam-se as alegações da Recorrente. e nega-se provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.688 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963040/2011-11

Fl. 848
DF CARF MF
Original